Tribunal: TJDFT
Processo: 0732952-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. EXCEPCIONALIDADE DO CONTEXTO PANDÊMICO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos previstos pela Instrução 01/2011 da Corregedoria não são absolutos e comportam temperança caso venham a ser extrapolados, em especial diante da excepcionalidade do atual contexto pandêmico, que justifica o prolongamento da investigação e eventual ação penal por necessidade da adoção de diversas precauções de ordem sanitária, tendo ocorrido inclusive a suspensão de prazos em todo o território nacional, o que acarreta natural desaceleração da marcha processual.
2. Em vista da inexistência de injustificável morosidade atribuível ao Poder Judiciário ou ao Parquet, não se divisa na espécie o aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual a custódia preventiva do paciente deve ser preservada intacta enquanto subsistirem os fundamentos que lhe renderam ensejo.
3. Ordem denegada.